Tribunal: TJDFT
Processo: 0752684-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA SUBSTANCIAÇÃO. EXCESSO DE RIGOR. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. NECESSÁRIA OBSERVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o Juízo singular extinguiu a relação jurídica processual com fundamento na regra prevista no art. 485, inc. I, do CPC, em razão de suposta ausência de pedido certo e determinado.
2. Convém assinalar que o pedido deve ser certo (expresso), determinado (delimitado, em qualidade e quantidade), claro e coerente. 2.1. Deve ser admitido, no entanto, o pedido indeterminado ou genérico nos casos expressamente ressalvados no art. 324, § 1o, do CPC. 2.2. No que se refere aos pedidos genéricos a doutrina e a jurisprudência dos tribunais pátrios são uníssonas em relação à impossibilidade de formulação de pretensões absolutamente indeterminadas, sendo que o espaço para deliberação a esse respeito, em juízo, ficam restritos à qualidade, à quantidade, ou ao valor das coisas.
3. O sistema processual civil pátrio adotou o princípio da substanciação, segundo o qual os fatos jurídicos articulados na causa de pedir têm preponderância sobre determinada categorização jurídica subjacente. 3.1. É necessário ressaltar a clareza do objeto da demanda diante da análise do pedido formulado pela autora e dos fatos jurídicos articulados na causa de pedir.
4. No caso ora em exame a extinção da relação jurídica processual evidencia excesso de rigor e violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, bem como da economia processual. 4.1. o Juízo singular ao agir sem a devida proporcionalidade violou os princípios da primazia do mérito e da cooperação que regem o processo civil pátrio.
5. Recurso conhecido e provido.
6. Sentença desconstituída.